Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-41.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004369-41.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES - CPF: 559.204.031-87 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), EMERINDA FELICIANA DE FRANCA - CPF: 346.405.921-91 (EMBARGADO), JEANDRA MOURA DAS NEVES SILVA - CPF: 594.279.651-34 (EMBARGADO), NILZA FERREIRA GOMES - CPF: 688.701.161-15 (EMBARGADO), OSVALDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.471.411-53 (EMBARGADO), ELIANY ALVES GUIRRA CORTE - CPF: 395.357.201-63 (EMBARGADO), MARLENE MARIA LOPES - CPF: 481.919.301-53 (EMBARGADO), ROSA MARIA DO CARMO - CPF: 325.754.321-20 (EMBARGADO), SIMONE FERREIRA BRANDAO - CPF: 856.886.811-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), APARECIDA RODRIGUES - CPF: 559.204.031-87 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ELIANY ALVES GUIRRA CORTE - CPF: 395.357.201-63 (EMBARGANTE), EMERINDA FELICIANA DE FRANCA - CPF: 346.405.921-91 (EMBARGANTE), JEANDRA MOURA DAS NEVES SILVA - CPF: 594.279.651-34 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MARLENE MARIA LOPES - CPF: 481.919.301-53 (EMBARGANTE), NILZA FERREIRA GOMES - CPF: 688.701.161-15 (EMBARGANTE), OSVALDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.471.411-53 (EMBARGANTE), ROSA MARIA DO CARMO - CPF: 325.754.321-20 (EMBARGANTE), SIMONE FERREIRA BRANDAO - CPF: 856.886.811-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES DO

HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT - PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes
(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Constatado que o Hemocentro de Cuiabá funciona das 07h00 às 17h30, de segunda à sexta-feira, perfazendo uma carga horária de atendimento de 210 horas/mês; deve ser desconsiderado o documento juntado pelo servidor que demonstra que os supostos plantões realizados somados com a jornada normal de trabalho perfazem cerca de 270 ou 356 horas, pois excede o próprio horário de funcionamento do Hemocentro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDA RODRIGUES e Outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, concedeu o provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Os Embargantes sustentam que há
clara contradição no julgado
, pois os documentos dos autos demonstram que trabalharam em regime de plantão de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT, sendo de conhecimento dos gestores da unidade.

Aduzem que o não pagamento dos adicionais configura violação aos direitos funcionais estabelecidos em lei e locupletamento indevido ilícito do Estado.

Ressaltam que não houve manifestação expressa
sobre as razões pelas quais entende que os documentos juntados não são

suficientes para caracterização do trabalho executado em regime de plantão com a autorização dos gestores da unidade
(ID

17014458 -

Págs. 2-3).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

19154450), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inexiste no acórdão embargado qualquer contradição. Isso porque, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.

3.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

In casu
, vislumbra-se que o intuito dos Embargantes consiste em obter o pagamento dos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá/MT.

Desse modo, para provar o direito vindicado, os Embargantes colacionaram aos autos as escalas de serviço e folhas de frequências.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 441/2011, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, sobre o regime de plantão assim dispõe:

Art. 45. Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde SUS, pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§ 1º Incluem -se na Jornada de Trabalho em Regime de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão.

§ 2º Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar:

I –
o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas ou excepcionalmente por 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou noturno
;

II - cabe ao Responsável Técnico e Gerente com a anuência do Diretor da Unidade hospitalar e ambulatorial e finalística de assistência aos usuários do SUS a elaboração das escalas de plantão de suas respectivas unidades, bem como, a supervisão e acompanhamento do cumprimento das mesmas pelos servidores em conformidade com o caput deste artigo.

Inobstante o
caput
do artigo 45 dispor que o funcionamento da unidade seja
em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos
; ficou constatado nos autos, que o Hemocentro de Cuiabá funciona das 07h00 às 17h30, de segunda à sexta-feira perfazendo uma carga horária de atendimento de 210 horas/mês.

Assim, a Câmara Julgadora concluiu que a jornada de trabalho dos servidores/embargantes alterna entre 30 e 40 horas semanais; logo, diante de simples cálculo aritmético, mostra-se conflitante um servidor que possua a jornada de trabalho de 40 horas semanais, realizar 13 plantões de 12 horas no mês, ou, a servidora que cumpre 30 horas semanais, fazer 10 plantões no mês.

Para melhor elucidar a discrepância, trago uma tabela comparando a escala de plantão e o horário de funcionamento do Hemocentro, tomando como base a planilha de ID 69000964, condizente a escala de plantão do mês de junho/2016:

Servidora

Funcionamento

Hemocentro

Jornada de Trabalho

Plantão

Excedente

Antonia Evangelista da Silva

210 horas/mês

40 horas semanal (total 200 horas mensal)

13 plantões de 12h

(total de 156 horas/ mês)

Trabalhou 356 horas no mês

Aparecida Rodrigues

210 horas/mês

30 horas (totalizando 150 horas mensal)

10 plantões de 12 horas (total de 120 horas no mês

Trabalhou 270 horas no mês

Depreende-se, portanto, que os plantões lançados por estes servidores somados com a jornada normal de trabalho excedem o horário de funcionamento do próprio Hemocentro.

Por este motivo, os documentos juntados pelos Embargantes foram refutados pela colenda Câmara.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos Embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo destes contra o julgamento que lhes foram desfavoráveis, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Ante o exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020